Tribunal: TJDFT
Processo: 0009087-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para, no prazo de 20 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar sobre o pedido constante na Petição de ID 14972397 referente valor remanescente dos juros de mora devidos entre a data-base do cálculo originário e a efetiva requisição do pagamento. Tendo em vista a informação de que depósito outrora noticiado não foi efetivado, no mesmo prazo acima, o INSS deverá, ainda, realizar o depósito da quantia devida atualizada sob pena de sequestro. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto